Tribunal: TJBA
Processo: 0500959-88.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500959-88.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, ROMULO GONCALVES BITTENCOURT, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, VITOR BRITO QUEIROZ APELADO: SOL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA ACIONADA. EQUÍVOCO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA.RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação monitória movida em face de SOL ENBALAGENS PLASTICAS- EIRELI, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, em razão da suposta ausência de indicação do endereço da acionada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, foi adequada diante da tentativa do exequente de localizar o devedor, inclusive mediante requerimento de diligências por meio de convênios eletrônicos, conforme previsto no art. 319, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O exequente indicou o endereço da executada e, diante da frustração da citação, requereu diligências para localização, incluindo a utilização do sistema INFOJUD, demonstrando sua diligência em viabilizar o prosseguimento do feito. 4.O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) impõe ao magistrado a adoção de medidas para viabilizar o regular desenvolvimento do processo, sendo precipitada a extinção do feito sem antes esgotar os meios disponíveis para a citação dos executados. 5. A jurisprudência pátria reconhece que a mera dificuldade na localização da parte ré não configura, por si só, inépcia da inicial, cabendo ao juízo buscar alternativas para garantir o contraditório e a ampla defesa. 6.Ademais, a petição de de id 80137258, a parte autora requereu a realização de pesquisas através dos sistemas judiciais para viabilizar a citação da parte ré, o que não foi observado pelo juízo singular, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. 7. Diante da irregularidade procedimental (error in procedendo), impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento da execução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A mera dificuldade na citação do réu não configura inépcia da petição inicial, desde que o autor demonstre diligências para sua localização. 2. O princípio da cooperação impõe ao juízo a adoção de medidas para viabilizar a citação do executado antes da extinção do feito. 3. O não exame de pedido de realização de pesquisa Infojud configura cerceamento de defesa e error in procedendo, ensejando a anulação da sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 319, §1º, 321 e 330, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, AC 0709987-68.2012.8.02.0001; TJ-SP, AC 1002417-34.2022.8.26.0196. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0500959-88.2014.8.05.0039, oriundo da comarca de Camaçari, em que figuram, como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, e, como apelado, SOL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.